Tribunal: STF
Processo: AI 489109
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
1. Ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional dado
 como violado.
2. Inviável o trânsito do extraordinário para
debater matéria processual relativa a pressupostos de cabimento de
mandado de segurança.
3. Agravo regimental improvido.